Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-40.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004106-40.2008.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS em face de Sentença (ID 62958400) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, movida pelo Autor ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, a qual confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: a) determinar a reintegração e manutenção da posse afirmada pelo autor sobre o imóvel mencionado na inicial; b) condenar a parte ré à obrigação de ressarcir os custos da reposição da cerca que removeu, em valores a serem objeto de liquidação por artigos (para a comprovação do valor exato de tais custos); c) condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Nas razões de apelação, o Apelante CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos que comprovem a sua carência. O Apelado Autor suscitou preliminar de não concessão do benefício de gratuidade de justiça, por ausência de documentos probatórios. Decido. Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Nesses termos, intime-se a parte Apelante CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 20:12:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador